Tribunal: CARF
Processo: 10340.720396/2020-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10340.720396/2020-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.200 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO
Recorrente
BONARDI INDÚSTRIA QUIMICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do relatório e voto do relator, vencido o Conselheiro Heldo Jorge dos
Santos Pereira Júnior, que votou por rejeitar a referida conversão.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 106-014.543 da 7a Turma da
DRJ06, de 08 de junho de 2021, que por unanimidade de votos julgou improcedente impugnação
apresentada pela contribuinte BONARDI INDUSTRIA QUIMICA LTDA contra Auto de
Infração contra ela lavrado com exigência de IRPJ; CSLL; PIS e Cofins no montante de R$
103.730.761,73, incluídos multa de ofício e juros moratórios atualizados até 12/2020, relativos a
fatos geradores dos anos-calendário de 2015 e 2016.
A Autoridade Fiscal relata que o procedimento fiscal visava inicialmente verificar
as obrigações tributárias referentes ao Imposto sobre Produtos Industrializados e, posteriormente,
foi incluída a verificação das obrigações do IRPJ.
No curso do procedimento de Fiscalização constatou-se divergência entre os
valores informados na E-Financeira com os escriturados na contabilidade para o período de
01/01/2015 a 31/12/2016, tendo sido a contribuinte intimada a justificar, por meio de
documentos hábeis, a divergência entre o valor de Receita Bruta do ano-calendário 2015,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10340.720396/2020-60
Fl. 10151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.200 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720396/2020-60

informado na conta 3.01.01.01.01 da ECF (R$ 53.197.376,92) e os valores de créditos em contas
correntes e aplicações financeiras da pessoa jurídica com movimentação financeira do mesmo
período (R$116.569.085,90), levantado a partir de extratos bancários fornecidos pelas
instituições financeiras, viabilizados a partir de autorização da contribuinte que permitiu o acesso
da Receita Federal a extratos bancários de todas as contas-corrente, de aplicações financeiras e
cadernetas de poupança de titularidade da empresa, mantidas em instituições financeiras situadas
no Brasil e no exterior para o período de apuração sob fiscalização.
A Autoridade Fiscal constatou que na Escrituração Contábil Digital – ECD
relativa ao ano-calendário 2015 o valor escriturado na conta 1.1.1.02 - BANCOS CONTA
MOVIMENTO" foram lançados apenas R$ 67.205,99 para todo o ano de 2015, enquanto a
movimentação financeira a crédito foi de R$ 116.569.085,90 e a débito R$120.505.899,84.
A partir dos extratos bancários, a Autoridade Fiscal elaborou planilhas e intimou a
contribuinte a comprovar a origem dos recursos depositados, pois havia indícios de omissão de
receita.
Em resposta a intimação, a contribuinte teria apresentado várias planilhas, mas
sem juntar documentos para comprovar a origem das operações ou a demonstração de que o
lançamento fora escriturado na sua contabilidade.
Por entender que a contribuinte não logrou comprovar a origem dos créditos
movimentados, a Autoridade Fiscal considerou que houve omissão de receita, fundamentada no
art. 42 da Lei n° 9.430/96, c/c art. 287 do Decreto n° 3.000/99. Foi considerada omissão de
receita os valores creditados em contas bancárias do contribuinte no total de R$ 54.344.882,53
no ano 2015 e de R$ 41.640.581,42 no ano 2016, totalizando R$ 95.985.463,95.
O lançamento de ofício foi realizado com multa qualificada de 150% em relação a
fatos geradores do ano-calendário 2015 porque a Autoridade Fiscal entendeu que fora
identificada a ocorrência de circunstância qualificativa da sonegação, enquadrando-a no disposto
no art. 44, § 1, da Lei n° 9.430/96 c/c o art. 71 da Lei n° 4.502/64.
Quanto ao ano-calendário 2016, a Autoridade Fiscal entendeu que, não obstante
ter sido registrada a movimentação financeira na ECD - confrontado com a E-Financeira-,
contatou-se que os lançamentos não eram capazes de identificar a origem dos valores creditados
nas contas bancárias, que foram em montante superior a receita bruta declarada, fato confirmado
posteriormente com extratos bancários. A Autoridade Fiscal considerou que houve omissão de
receita, exigindo o IRPJ e reflexos, neste caso com juros e multa de ofício de 75%.
Também foram lançados multas por apresentação da ECD do ano-calendário
2015 com incorreções, no caso, omissão da movimentação financeira, conforme art. 12, II, da
Lei n° 8.218/91, equivalente a 5% sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% do
valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, no valor de
R$1.075.422,59, e multa por apresentação intempestiva da ECF com incorreções que acarretou a
aplicação das multas previstas no art. 8°-A do Decreto-Lei n° 1.598, de 26/12/1977, com redação
dada pela Lei n° 12.973, de 13/05/2014, equivalente a 3% do valor omitido, limitada ao
montante de R$ 5.000.00,00, que totalizaram totalizaram R$ 1.630.346,48 para o ano-calendário
2015 e R$1.249.217,44 para o ano-calendário 2016. Referidas multas estão sendo discutidas no
processo n° 10340.720397/2020-12.
Fl. 10152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.200 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720396/2020-60

A contribuinte impugnou o lançamento alegando preliminarmente a nulidade do
lançamento, que por ter havido a desconsideração de sua escrituração contábil, seria o caso de
arbitramento do lucro, conforme o previsto no art. 47 da Lei 8.981/95, e em se tratando de receita
bruta omitida, seria dever da Autoridade Fiscal arbitrar o lucro com base no que dispõe a
legislação, calculando-o com base na suposta movimentação financeira bruta omitida e não
contabilizada, mas não poderia ter considerado a totalidade dos valores que entendeu ser de
origem não comprovada como base de cálculo do IRPJ e CSLL.
Alegou que o equívoco da Autoridade Fiscal na determinação da base de cálculo
do IRPJ e CSLL foi decorrente da não apuração do tributo devido pelo lucro arbitrado,
modalidade que favoreceria o contribuinte e contaminaria o lançamento por vício insanável,
tornando os lançamentos nulos.
A contribuinte alega ter havido decadência em relação aos fatos geradores do ano-
calendário 2015, eis que segundo ela, por ter entregue a ECD e a ECF independente de haver
dever de pagar tributo (por não ter apurado base tributável no período de IRPJ/CSLL), o Fisco
teria 5 anos para contestar o que foi apurado pelo contribuinte, e com o transcurso desse prazo
teria ocorrido a homologação do que foi declarado naqueles documentos.
No mérito, alegou que o lançamento foi realizado com base em mera presunção,
mas o fato gerador do tributo deveria ser provado materialmente, para o que se exige tipicidade
fechada.
Afirma que haveria que ser levada em consideração que na movimentação
financeira retratada nos extratos bancários haveria reflexos e registros de outras operações
financeiras, tais como transferências entre contas da mesma titularidade, empréstimos bancários,
mútuos com outras empresas, aplicações financeiras, liquidação de cobrança e descontos de
duplicatas, entre outros. Entende que deveria haver a exclusão daquelas movimentações.
Em relação as planilhas com as divergências apontadas pela Autoridade Fiscal,
afirma a contribuinte que a origem dos depósitos teria sido devidamente comprovada.
A Recorrente questiona a presunção legal de omissão de receitas que foi o
fundamento utilizado pela Autoridade Fiscal, asseverando que a base de cálculo dos tributos,
mesmo quando decorre de presunção não pode prescindir de um grau de certeza, por se constituir
na materialização do fato gerador de tributos, sendo obrigatória que a análise dos depósitos seja
realizada de forma individualizada. E embora a Autoridade fiscal tenha individualizado os
créditos que entendeu ser omissão de receita, não teria analisado as justificativas da contribuinte.
E sem análise individual dos créditos haveria violação do princípio da legalidade e da tipicidade
fechada.
Sustenta que a simples omissão de receita, por si só, não autorizaria a qualificação
da multa de ofício de acordo com as súmulas CARF n° 14 e 25.
Defendeu ainda: a)impossibilidade de constatação de dolo pela Autoridade Fiscal;
b) impossibilidade de aplicação da multa através do lançamento de ofício; c)impossibilidade de
aplicação da multa com efeito de confisco.
Fl. 10153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.200 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720396/2020-60

Alegou a contribuinte que a Autoridade Fiscal não poderia assumir como dolosa
ou culposa a conduta do contribuinte, pois seria necessário examinar quais pessoas físicas
participaram da decisão tendente à prática do ato que supostamente tenha ensejado o ilícito
tributário, o que não teria sido realizado pela Fiscalização.
A impugnação foi julgada improcedente pela 7a Turma da DRJ06, em acórdão
cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA –
IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou nos autos posição que vincule as decisões
prolatadas por este Colegiado Julgador.
LUCRO REAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. REQUISITOS PARA O ARBITRAMENTO DO
LUCRO.
A adoção do regime de tributação com base no lucro arbitrado é cabível
na ocorrência das hipóteses de arbitramento previstas na legislação
tributária, tais como se a escrituração a que estiver obrigado o
contribuinte revelar indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária, ou determinar o Lucro
Real.
O arbitramento é medida extrema, excepcional, que só se justificaria na
absoluta imprestabilidade da escrituração contábil. A falta de
contabilização de depósitos bancários de origem não comprovada, por si
só, não autoriza inferir que a escrita seja imprestável ou que seja
impossível a apuração do lucro real.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Nos tributos sujeito à lançamento por homologação, constatado que o
contribuinte agiu com dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. Demonstrado que o
lançamento foi formalizado dentro do prazo de cinco anos contados a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, não há que se falar em decadência.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A exigência de multa de ofício incidente sobre a diferença de tributos
devidos e não declarados e nem pagos no vencimento decorre de
Fl. 10154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.200 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720396/2020-60

expressa previsão legal, sendo defeso à autoridade julgadora afastar sua
aplicação.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. Justifica-se a
aplicação da multa qualificada, no percentual de 150%, quando restar
demonstrado que o contribuinte agiu de forma dolosa, estando presentes
os elementos cognitivo e volitivo, visando a se esquivar do pagamento de
tributos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA.
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos. Os
créditos devem ser analisados individualizadamente e a comprovação da
origem/natureza dos recursos deve ser feita por meio de documentação
hábil e idônea, operando-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao
contribuinte desconstituir a presunção prevista em lei.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. MÚTUO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Para que o contrato de mútuo sirva como prova da origem dos depósitos
bancários, deve estar acompanhado de provas hábeis e robustas que
permitam estabelecer uma relação entre cada crédito em conta e a origem
que se deseja comprovar.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos da CSLL, PIS e
COFINS uma vez que os lançamentos estão apoiados nos mesmos
elementos de convicção, salvo em relação à matéria específica de cada
tributo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A DRJ rejeitou o argumento de nulidade do Auto de Infração por entender que a
sistemática de arbitramento do lucro é uma alternativa legal para determinação da base
tributável, idealizada pelo legislador como medida de salvaguarda da Fazenda Pública, quando
se mostrar impraticável a apuração do resultado mediante a sistemática do lucro real, ou lucro
presumido e que se justificaria se houvesse absoluta imprestabilidade da escrituração contábil.
A DRJ concluiu que a falta de contabilização de depósitos bancários de origem
não comprovada, por si só, não autoriza inferir que a escrituração contábil fosse imprestável ou
que seria impossível a apuração do lucro real.
Fl. 10155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.200 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720396/2020-60

Também consignou, a DRJ que não há nos autos nenhuma menção a respeito de
vícios, erros ou deficiências porventura existentes na escrituração da recorrente, tão-somente a
omissão caracterizada por presunção legal previsto no art. 42 da Lei no 9.430/96.
A existência de depósitos bancários de origem não comprovada, indicaria a
ocorrência de omissão de receitas operacionais, bem como poderia revelar algum grau de
insegurança quanto à fidelidade do lucro real declarado, mas não seria razão suficiente para
caracterizar a escrita contábil como se imprestável para justificar o arbitramento do lucro. Caso
admitido que qualquer eventual omissão de receita ou até mesmo a falta de registro de alguma
transação empresarial, ou ainda, a não escrituração de determinado depósito ou transferência
bancária fosse motivo suficiente para a desclassificação da escrita contábil, então em todas essas
situações o lucro real teria que ser arbitrado, no entendimento da DRJ.
Também foi afastada a arguição de decadência do direito de lançamento por
considerar que o prazo decadencial seria regido pelo disposto no art. 173, I, do CTN, por haver
evidência de ação ilícita por parte do contribuinte que se enquadra nas hipóteses de dolo, fraude
e simulação.
Em relação ao mérito, a DRJ entendeu que não houve nenhuma dúvida quanto a
pertinência dos lançamentos realizados com base em presunção legal relativa, por considerar que
os fatos descritos no Relatório Fiscal enquadravam-se ao que preceitua o art. 42 da Lei n°
9.430/96, eis que a contribuinte teria sido intimada a comprovar a origem dos valores creditados
em suas contas bancárias, mas não os teria comprovado mediante documentação hábil e idônea.
A multa qualificada foi mantida pela DRJ por entender que as irregularidades
apontadas pela Autoridade Fiscal no Relatório Fiscal caracterizaram conduta dolosa da
contribuinte com o intuito de reduzir indevidamente a apuração e o pagamento de tributos,
notadamente: (i) - receitas declaradas com inexatidão, seja por meio da emissão de notas fiscais
em valores inferiores ao efetivamente praticados, com manifesto desígnio de não recolher tributo
aos cofres públicos, seja por meio da insuficiência de dados e incorreções da sua escrituração
contábil/fiscal, em especial, a ausência de escrituração de sua movimentação financeira, com
claro intento de impedir à fiscalização o conhecimento do real montante de receita auferida; (ii)
irregularidades e omissões nas ECD transmitidas, que foram constatadas pela análise dos
extratos bancários com vultosos créditos em contas bancárias, que não foram escriturados.
Quanto ao argumento do caráter confiscatório da multa de ofício, asseverou a DRJ
que as autoridades administrativas da Receita Federal do Brasil estão obrigadas à observação da
legislação tributária vigente no país, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
Irresignada com o r. Acórdão a ora Recorrente apresentou recurso voluntário
onde, em síntese:
- preliminarmente, requer a nulidade da decisão recorrida por falta de análise dos
documentos por ela juntada aos autos, uma vez que a apreciação teria sido realizada por
“amostragem”, fato que revelaria inobservância do devido processo legal, e a despeito de
justificar com a não comprovação pela contribuinte do solicitado pela autoridade fiscal, esta
justificativa não seria motivação plausível;
Fl. 10156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.200 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720396/2020-60

- ratifica o seu entendimento que a Autoridade Fiscal deveria ter apurado o tributo
devido por meio do lucro arbitrado, o que não teria sido feito pela Autoridade Fiscal, o que teria
contaminado o lançamento de vício insanável, tornando-o nulo;
- reafirma que o lançamento relativo ao ano-calendário de 2015 teria sido
fulminado pela decadência;
- irresigna-se contra a presunção legal invocada pela autoridade fiscal, por
entender que necessitaria de parâmetros para ser contida e não levar a ações arbitrárias com
exigências descabidas, tributando como renda aquilo que não é renda, nem lucro; e que
exatamente por isso o § 3o do artigo 42 da lei 9.430/96 determina que para efeito de
determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados individualmente;
-alega que a Autoridade Fiscal não teria competência para considerar como dolosa
a conduta da Recorrente, seja porque o art. 142 do CTN – não vislumbra a possibilidade de
impor a penalidade, por a admitir apenas em caráter extraordinário, quando for o caso, e apenas
como proposta, seja porque tem efeito confiscatório, contrariando decisões do STF (que por ter
efeito erga omnes ,vincularia também a administração);
- assevera que não há se falar em omissão de receitas fundada na não
comprovação da movimentação financeira, porque foram comprovadas através das NF-e,
extratos bancários, borderôs de cobranças e descontos de duplicatas, transferência entre contas,
mútuos, etc.; e que os depósitos tiveram origem em suas receitas, as quais foram reconhecidas
pela Autoridade Fiscal conforme consignado na ECF e reproduzido na análise de dados de fl.
1735 do procedimento fiscal.
Requereu ao final o provimento do recurso com o acolhimento das preliminares
arguidas de nulidade do Auto de Infração e da decisão recorrida, e como decorrência o
cancelamento do Auto de Infração, ou então pela análise do mérito, com base nos seus
argumentos e documentos juntados aos autos, julgar insubsistente os Autos de Infração.
Em 04 de julho de 2023, a Recorrente juntou aos autos às e-fls. 10091 a 10117
documento intitulado “Opinião Legal”, assinado pelo Professor Roque Antonio Carrazza.
Os fundamentos do lançamento, da decisão da DRJ, bem como as razões de
defesa da Recorrente serão analisadas em detalhe no voto.
É o Relatório.
VOTO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, assim dele conheço.
Em que pese terem havido discussões relativas à nulidade da autuação e de
decadência do lançamento relativo ao ano-calendário 2015, tendo em vista que este Relator
encaminhou proposta de diligência, que foi acatada pela maioria dos Conselheiros, os
argumentos de nulidade e da decadência serão reapreciados no retorno da diligência.
Mérito
Fl. 10157
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.200 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720396/2020-60

A Autoridade Fiscal relata que constatou que a movimentação financeira não foi
devidamente escriturada, e com base em extratos bancários fornecidos pelas instituições
financeiras com autorização da Recorrente, selecionou lançamentos e constatou indícios de que
não teriam sido oferecidos à tributação:
Apenas consta em sua conta analítica “Conta: 1.1.1.02 - BANCOS CONTA
MOVIMENTO” lançamentos no valor de R$ 67.205,99 (Sessenta e sete mil, duzentos e
cinco reais e noventa e nove centavos) para todo o ano de 2015, enquanto sua
movimentação financeira alcançou o valor de créditos em suas contas junto a
instituições financeiras de R$ 116.569.085,90 (Cento e dezesseis milhões, quinhentos e
sessenta e nove mil, e oitenta e cinco reais e noventa centavos).
Evidente, que, a despeito de transmitida tempestivamente, a ECD 20153, as operações
realizadas junto às instituições financeiras não foram devidamente escrituradas, isto é,
incorreu em omissões e incorreções em sua contabilidade digital.
As instituições financeiras findaram por fornecer os arquivos conforme solicitado pela
fiscalização, e da análise desses extratos bancários fornecidos, junto com os
lançamentos constantes de sua Escrituração Contábil Digital, selecionou-se valores de
lançamentos/depósitos bancários realizados em suas contas, os quais apresentavam
indícios de não terem sido oferecidos à tributação.
Intimou-se então a comprovar a origem desses recursos que ingressaram em suas as
contas-corrente, aplicações financeiras e cadernetas de poupança, mantidas em
instituições financeiras.
Constata-se que a Autoridade Fiscal elaborou planilha, com base nos extratos
bancários, no qual discriminou cada um dos depósitos creditados, identificando o nome do
depositante, com o nome e CPF/CNPJ (quando identificados nos extratos), o banco, a agência e a
conta de onde o depósito foi efetuado, a data do depósito e o valor. A planilha está juntada em
arquivo não paginável à e-fl. 577.
Com base em resposta da Recorrente, que juntou planilha com informações
relativas às contas correntes 92.347-4 do banco Itaú, 923474-1 do Bradesco (no qual foram
informados o nome do cliente, o número e o valor da nota fiscal), a Autoridade Fiscal conseguiu
identificar o depósito e relacionou-nos na aba “Créditos comprovados” da planilha “Resposta
Bonardi Consolidação de Planilhas” que está em arquivo não paginável com o nome “Transações
não acatadas da Conciliação Bonardi” juntado no e-processo à e-fl. 578.
A Autoridade Fiscal relacionou os depósitos que não conseguiu identificar em
confronto com as planilhas de resposta da Recorrente, discriminando-os em 4 planilhas distintas
assim denominadas: “Tabela I - Transações com CNPJ”, “Tabela II - Transações com CNPJ”,
“Tabela III - Transações sem ordenantes identificados” e “Tabela IV - Transações com CPF” e
intimou a contribuinte a apresentar documentação hábil e idônea que comprovasse as operações
que deram origem aos valores depositados.
As planilhas estão juntadas ao E-processo às e-fls. 110 a 126 (“Tabela I -
Transações com CNPJ”), 127 a 132 (“Tabela II - Transações com CNPJ”), 133 a 562 (“Tabela
III - Transações sem ordenantes identificados”) e 563 a 574 (“Tabela IV - Transações com
CPF”) e em todas elas os depósitos estão individualizados, identificando a data e o valor do
depósito, a descrição do lançamento e, quando existente, a identificação do depositante com o
nome e o CPF/CNPJ.
Fl. 10158
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.200 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720396/2020-60

No curso do procedimento fiscal, a Recorrente não apresentou documentos para
comprovação dos depósitos, limitando-se a apresentar planilhas nas quais informou dados de
notas fiscais de saída, algumas das quais a fiscalização já tinha considerado como origem dos
recursos depositados e que portanto não se referiam aos depósitos questionados. Afirma ainda a
Fiscalização que foram informados notas fiscais cujos valores eram inferiores aos depósitos
questionados, ou ainda sem coincidência entre o nome do cliente informado na nota fiscal com o
nome do depositante, sem que a contribuinte tenha apresentado qualquer explicação para a
divergência. Confira-se excerto do Relatório Fiscal:
Destarte, apesar de devidamente intimado e reintimado, o sujeito passivo não logrou
demonstrar a origem, de forma capaz a afastar a presunção legal, de valores creditados
em suas contas junto às instituições financeiras, pois que, não foi apresentada a
documentação hábil e idônea que comprovasse as operações que deram origem aos
valores depositados identificados nas Planilhas de Cálculo: “Tabela I - Transações com
CNPJ”,” Tabela II - Transações com CNPJ”, “Tabela III - Transações sem ordenantes
identificados” e “Tabela IV - Transações com CPF”, todas partes integrantes do
presente Auto de Infração.
A despeito de intimado a tanto, sua resposta limitou-se a parte das operações que lhe
foram questionadas a origem pela fiscalização, e consistente em mera citação de
números de notas fiscais, muitas vezes, notas fiscais que a fiscalização sequer localizou,
ou em simples reprodução de dados de notas fiscais (operações de saída de mercadorias)
que a fiscalização já havia considerado como origem de recursos, e portanto, não se
tratavam dos valores creditados cuja origem se questionava, ou ainda, informou como
origem de determinados recursos creditados, operações de saída de mercadorias (notas
fiscais) cujo valores são em muito inferiores aos valores desses recursos.
Veja-se. O contribuinte havia sido intimado a comprovar a origem de depósitos e outras
transações sem identificação do depositante ou ordenante, constantes da planilha anexa
à intimação e reintimação – “Depósitos sem ordenantes.xls”. Em resposta, o sujeito
passivo apresentou planilha a qual denomina “Depósitos - Bonardi 2015 2016”,
relacionando notas fiscais, porém sem especificar a quais operações questionadas pela
fiscalização se referem. Da planilha apresentada pelo contribuinte, extrai-se alguns
dados:

Ao se confrontar essas informações prestadas pelo contribuinte com as notas fiscais de
saída de sua emissão, a fiscalização deparou-se com os seguintes dados:

O sujeito passivo, em resposta à exigência fiscal de comprovar a origem de depósitos e
outras transações sem identificação do depositante ou ordenante, constantes da planilha
Fl. 10159
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.200 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720396/2020-60

“Depósitos sem ordenantes.xls”, anexa à intimação e reintimação fiscal, sem quaisquer
documentos ou demonstrações de lançamentos em sua contabilidade, não produzindo
prova alguma, apresentou diversas planilhas em que relaciona, para algumas das
operações, números de notas fiscais, e dentre essas, como já dito, muitas sequer foram
localizadas no universo de notas fiscais eletrônicas de saída emitidas pelo sujeito
passivo.
Na impugnação a contribuinte apresentou os seguintes documentos:
1)Demonstrativo
consolidado
dos
valores
-
Tabela
I
Operações
Cielo/Bndes/Contrato de mútuos e empréstimos diversos (e-fls. 5677 a 5739);
2)Demonstrativo consolidado dos valores - Tabela II Empréstimos diversos (e-fl.
5740);
3)Demonstrativo
consolidado
dos
valores
-
Tabela
III
-
Cobranças
simples/desconto de duplicatas/depósitos diversos e empréstimos diversos (e-fl. 5741);
4)Demonstrativo dos valores de Cobrança Simples - Banco do Brasil ano 2015 e
2016 - Tabela III (e-fls. 5742 a 5745);
5)Demonstrativo dos valores de Cobrança Simples - Banco Bradesco c/c ano 2015
- Tabela III (e-fls. 5746 a 5811);
6)Demonstrativo dos valores de Cobrança Simples - Banco Bradesco c/c ano 2016
- Tabela III (e-fls. 5812 a 5847);
7)Demonstrativo dos valores de cobrança simples e desconto - Banco Itaú c/c
1981-0 ano 2015 - Tabela III (e-fls. 5848 a 5936);
8)Extrato c/c 09181-0, agência 0273, banco Itaú (e-fls. 5937 a 6161);
9)Extrato c/c 09181-0, agência 0273, banco Itaú (e-fls.6162 a 6395);
10)Demonstrativo dos valores de Cobrança Simples - Banco Itaú c/c 92347-4 ano
2015 - Tabela III (e-fls. 6396 a 7110);
11)Demonstrativo dos valores de Duplicatas Descontas - Banco Santander -
Tabela III (e-fls. 7111 a 7932);
12)Demonstrativo dos valores de Duplicatas Descontas - Banco Santander ano
2016 – Tabela III (e-fls. 7933 a 8457);
13)Demonstrativo dos valores - Tabela III - Operações Depósitos ano 2015 (e-fls
8458 a 8463);
14)Demonstrativo consolidado dos valores - Tabela IV Operações Depósitos
diversos/mútuos e empréstimos diversos (e-fls. 8467 a 8470);
Fl. 10160
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.200 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720396/2020-60

15)Consolidação Geral das Tabelas I, II, III e VI - Demonstrativo Operações
Cielo/Bndes/Contratos de Mútuos/Cobrança Simples/Descontos de Duplicatas/Depósitos e
Empréstimos Diversos (e-fl 8471);
16)Extrato c/c 46.945-9, agência 1243-2, Banco do Brasil (e-fls. 8472 a 8963);
17)Extrato c/c 01981-0, agência 0273, banco Itaú (e-fls.8964 a 9239);
18)Extrato c/c 9705-5, agência 6349, banco Bradesco (e-fls.9240 a 9515);
19) Extrato c/c 130004207, agência 0033, banco Santander (e-fls.9516 a 9735);
A Recorrente alega que não poderiam ser considerados como receita as
transferência entre contas de mesma titularidade, empréstimos bancários, mútuos entre empresas
que transferiram recursos, descontos de duplicatas, etc.
De fato, se as operações acima discriminadas estivessem nas planilhas elaboradas
pela Fiscalização haveriam de ser excluídas. Ocorre que a Recorrente não indica quais dos
depósitos se encaixariam nas operações antes referidas, e portanto, sem discriminá-las e
comprovar que se tratam daquelas operações não há como excluí-las da planilha elaborada pela
Fiscalização.
Analisemos cada uma das planilhas elaboradas pela Fiscalização e a respectiva
resposta da Recorrente.
4.1 Tabela I – Transações com CNPJ
4.1.1 – Operações de venda por meio do cartão Cielo/BNDES
Em relação à “Tabela I – Transações com CNPJ”, juntada às e-fls. 110 a 126, a
Recorrente alega que embora os depósitos já haviam sido comprovados no curso do
procedimento fiscal, junta novamente na impugnação planilha denominada n° 1, nos quais
indicam valores recebidos da Companhia Brasileira de Meios de Pagamentos, que seriam
relativas a operações de venda pelo cartão BNDES de clientes, conforme comprovantes anexos,
relação das notas fiscais e comprovantes de transações relacionadas com o número do pedido e
data da liquidação.
A DRJ analisou a planilha n° 1 e os documentos juntados na impugnação e
concluiu que haviam deficiências na documentação apresentada, como a falta de identificação e
descrição de cada coluna da planilha e nenhuma explicação relativa aos valores informados.
Também alegou que os valores das notas fiscais não coincidiam com os da planilha da
Fiscalização que continha os depósitos questionados, sem que a Recorrente tivesse apresentado
justificativa para a divergência:
(...)
Anexa as planilhas de fls. 5.678/5.680 e Nfe de fls. 5.681/5.737 e aduz que os valores
recebidos da Companhia Brasileira de Meios de Pagamentos, CNPJ 01.027.058/0001-
91, compreendem operações de venda pelo cartão Bndes de clientes (CIELO BNDES),
conforme comprovantes anexos, relação de NFe e comprovantes de transações
relacionadas com o número do pedido e data da liquidação.
Fl. 10161
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.200 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720396/2020-60

De início cumpre esclarecer que a planilha elaborada pelo impugnante, para demonstrar
os créditos questionados pela fiscalização, não identifica a que se refere cada uma das
colunas, também não há nenhuma nota explicativa dos valores nela incluídos.
Passa-se a análise da planilha elaborada pelo impugnante, fls. 5.678/5.680, com a
planilha da fiscalização fls. 110/126 e os documentos juntados na defesa, fls.
5.681/5.737, por amostragem.

Conforme demonstrado na tabela acima, foi feito o cotejo entre o crédito bancário e as
Nfe apontadas pelo impugnante. Verifica-se uma diferença que não foi justificada na
planilha juntada na defesa.
Cite-se o exemplo do crédito do dia 19/05/16, no valor de R$88.703,00, o contribuinte
aponta duas Nfe (*) de clientes distintos, sendo uma no valor de R$80.000,00
destinatário LTM Ind Ltda, situado na cidade de Ipatinga/MG, fls. 5.725. A outra Nfe
destinatário Jobe Ind Com Compensados Ltda, situada em Sarandi/PR, no valor de
R$10.500,00, fls. 5.726. Não seria lógico que a origem do crédito de R$88.703,00,
resultado da soma de duas Nfe de clientes diversos, fosse em um mesmo crédito
bancário.
Só se houvesse nos autos uma justificativa plausível para poder aceitar a comprovação
da origem, o que não foi apresentada.
Foram detectadas, por esta autoridade julgadora, divergências discriminadas no quadro
acima, indicadas por amostragem, não justificadas pelo impugnante. Este fato se repete
nas demais Nfe identificadas pelo impugnante em sua defesa e relacionadas na planilha,
fls. 5.678/5.680. Tais valores teriam sido recebidos pela Companhia Brasileira de Meios
de Pagamentos, CNPJ 01.027.058/0001-91, nas operações de venda pelo cartão (CIELO
BNDES). Conclui-se, pois, que não se pode aceitar a pretendida comprovação da
origem dos créditos bancários com base na planilha ora examinada.
No recurso voluntário, a Recorrente alega que nas operações com administradora
de cartões de crédito há cobrança de taxa de administração do vendedor, motivo da divergência.
Também explica do que se trata cada coluna da planilha. E por fim, exemplifica com uma
operação:
As divergências detectadas no quadro de fl. 9.768, ainda que por amostragem, não
foram justificadas pela impugnante, realçando que este fato se repete nas demais NFe
identificadas pela impugnante em sua defesa e relacionadas na planilha de fls.
5678/5680, como sendo recebidos da Companhia Brasileira de Meios de Pagamentos,
CNPJ 01.027.058/0001-91, nas operações de venda pelo cartão Bndes.
Em razão das divergências apontadas, concluiu não ser possível aceitar a comprovação
da origem dos créditos bancários com base na planilha examinada.
No entanto, não se pode aceitar a conclusão da i. relatora, por óbvias razões.
É público e notório, que em se tratando de operações com administradora de cartões de
crédito, há a cobrança de taxa de administração do vendedor, razão pela qual o valor da
venda não coincide com o valor creditado.
Fl. 10162
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-001.200 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720396/2020-60

Os valores demonstrados através da planilha de fl. 5.678/5.680, indicam: data de
recebimento no banco; identificação do banco; indicação da nota fiscal correspondente e
valor; valor líquido recebido e taxa de administração da bandeira cielo.
O exemplo citado pela relatora à fl. 9.768, a respeito de duas notas dos clientes LTM
Indústria Ltda e Jobe Indústria de Compensados Ltda não se sustenta.
Diz-se isso, porque o crédito ocorrido no dia 19/05/16, no valor de R$ 88.703,00, nada
possui de irregular.
São transações mercantis acobertadas por notas fiscais, sendo: NFe 24;447 – Jobe Ind.
Com. Compensados Ltda, no valor de R$ 11.000,00 – fl. 5.724, e NFe 24.694 – LTM
Ind. Ltda, no valor de R$ 80.000,00 – fl. 5.725.
O recebimento das mencionadas NFe consta do extrato do Banco do Brasil à fl. 8.667,
em 19/05/16, através da Cielo Vendas a Crédito, e não pode ser rejeitado, haja vista que
não há qualquer ato normativo que impeça o crédito de valores de um ou mais cliente
em um só.
Importante registrar aqui novamente, que em se tratando de títulos descontados perante
o agente financeiro, a liquidação desses mesmos títulos pode ocorrer com o crédito em
um único dia, valores de vários títulos.
Somente para exemplificar, utilizamos um dado ocorrido no Banco Santander no dia
22.12.16:
houve um crédito líquido de desconto na conta corrente de R$ 366.964.93;
esse valor foi informado pela impugnante na planilha demonstrando a carteira de
cobrança apresentada à autoridade fiscal, tanto no dossiê de atendimento digital no
10010.009473/0318-25, como através de e-mail do dia 03.12.20, identificando que o
valor do borderô enviado ao banco era composto por várias duplicatas – 64 – de
diversos clientes, num total de R$ 376.276,16, cuja diferença de R$ 9.311,23, equivale a
juros e demais encargos cobrados pelo agente financeiro em razão do desconto dos
prefalados títulos.
Essa informação retrata situação corriqueira e sucessiva nas contas mantidas pelo
impugnante perante os agentes financeiros com quem manteve e mantem
relacionamento, sendo de extrema importância a sua análise para que não ocorra o
equívoco perpetrado, tanto pela i. auditora fiscal, como pela i. relatora.
Por se tratar de venda através de cartão de crédito, a administradora retém do vendedor
a taxa de administração, nada havendo de irregular.
Se as notas ficais e extratos bancário não forem suficientes para demonstrar a transação,
cremos não ter outros documentos que satisfaçam a sanha arrecadatória expressada pela
i. relatora.
Entendo verossímil a justificativa da Recorrente para as diferenças entre o valor
das notas fiscais e os depósitos. Por tratar-se de venda por meio de cartão, a administradora do
cartão deposita para o vendedor um valor líquido da taxa de administração.
No presente caso, a partir de tabela abaixo, elaborada por este Relator, verifica-se
que a diferença entre o valor que consta nas notas fiscais e o valor depositado é da ordem de 2,25
a 2,6%, o que indica tratar-se de taxa de administração:
No Nota Fiscal
Vlr. NF
Vlr. Depositado E-fl. NF Diferença (%)
16.447
100.000,00
97.600,00
5681
2,40
Fl. 10163
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1302-001.200 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720396/2020-60

16.755
41.737,50
40.652,32
5682
2,60
17.151
10.500,00
10.227,00
5683
2,60
17.531
10.500,00
10.227,00
5684
2,60
17.970
10.500,00
10.227,00
5685
2,60
18.121
41.737,50
40.652,32
5686
2,60
18.299/18.300
18.281/18.301
168.000,00
163.802,00
5687 a
5690
2,50
18.405
150.000,00
146.625,00
5691
2,25
18.512
10.500,00
10.227,00
5692
2,60
18.666
41.737,50
40.652,32
5693
2,60
19.110
10.500,00
10.227,00
5694
2,60
19.277
5.970,00
5.820,75
5695
2,60
19.788
10.500,00
10.227,00
5696
2,60
19.880
1.753,00
1.707,42
5697
2,60
20.493
10.500,00
10.227,00
5698
2,60
20.606/21.110
13.055,00
12.717,25
5699 a
5700
2,59
21.140
48.037,50
46.788,52
5701
2,60
21.259
48.037,50
46.788,52
5702
2,60
21.270
29.400,00
28.665,00
5703
2,50
21.433
15.445,50
15.043,92
5704
2,60
21.595
6.300,00
6.136,20
5705
2,60
21.660
13.635,00
13.280,49
5706
2,60
21.788
48.037,50
46.788,52
5707
2,60
Apesar de restar justificado a origem do recurso depositado nas operações
relativas ao cartão Cielo/BNDES, entendo que faltou a comprovação de que as respectivas
receitas foram oferecidas à tributação.
Isto porque a Recorrente não escriturou a movimentação financeira na sua
contabilidade, e por isso não é possível afirmar que a receita relativa às operações de venda
através do cartão Cielo/BNDES foi levada ao resultado. Noutras palavras, não é possível afirmar
que a receita auferida compôs o faturamento informado na ECF.
Considerando que a justificativa e as notas fiscais não foram apreciadas pela
Autoridade Fiscal autuante (pois foram apresentadas apenas na impugnação), e a DRJ não
solicitou diligência para verificar o oferecimento à tributação dos valores depositados, por
entender que os documentos e a justificativa apresentados não comprovavam a origem dos
depósitos, entendo ser necessário a realização de diligência para que a Recorrente comprove o
oferecimento à tributação das operações de venda através do cartão Cielo/BNDES por meio da
apresentação da sua escrituração contábil, onde estejam claramente identificados as operações de
venda pelo cartão Cielo/BNDES.
Conclusão
Por todo o exposto, voto em converter o julgamento em diligência para que
Unidade de Origem intime a contribuinte a comprovar, por meio de seus documentos contábeis e
fiscais o oferecimento à tributação das receitas decorrentes da venda por meio do cartão
Fl. 10164
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1302-001.200 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720396/2020-60

Cielo/BNDES, devendo a Autoridade Fiscal diligenciante elaborar Relatório circunstanciado e
conclusivo acerca dos documentos eventualmente apresentados, dando-se ciência do mesmo à
Recorrente para manifestar-se, caso assim o desejar.
Após que o processo seja devolvido ao CARF para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 10165
DF CARF MF
Original